Tribunal: TJDFT
Processo: 0714985-80.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0714985-80.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANIEL LUCAS RODRIGUES FEITOSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao Ministério Público para manifestação do eminente promotor que atua perante a Turma Recursal. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA